Tribunal: TJPA
Processo: 0816332-24.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816332-24.2023.8.14.0006

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: JORGE DURVAL SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL. CONTRATO ELETRÔNICO SEM ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA. AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão ajuizada em razão da não juntada da via original do contrato de alienação fiduciária, celebrado eletronicamente sem assinatura digital certificada pela ICP-Brasil, documento considerado essencial para prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, IV, e 425, § 2º, do CPC e art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há obrigatoriedade de apresentação da via original de contrato celebrado eletronicamente, sem assinatura digital certificada pela ICP-Brasil, como requisito essencial para o processamento válido de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de alienação fiduciária, para instruir ação de busca e apreensão, deve ser apresentado em via original, visando assegurar sua autenticidade e afastar hipótese de eventual circulação indevida do título, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A apresentação da via original do título é passível de excepcional relativização somente quando não houver dúvidas quanto à existência do título e do débito, e restar comprovado que não ocorreu circulação da cártula, situação não demonstrada nos autos.

5.

O contrato eletrônico firmado sem assinatura digital certificada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), conforme exigência prevista na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, carece da autenticidade jurídica necessária para suprir a exigência de apresentação da via original.

6.

A decisão monocrática agravada está plenamente alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo razões jurídicas para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Em ação de busca e apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é necessária a apresentação da via original do título para garantir a autenticidade e afastar a hipótese de circulação indevida.

2.

O contrato eletrônico desprovido de assinatura digital certificada pela ICP-Brasil não atende aos requisitos de autenticidade necessários à dispensa da apresentação da via original do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 425, § 2º; 485, IV. Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º. MP nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.053.529/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; STJ, REsp nº 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/11/2021, DJe 12/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra decisão monocrática proferida pelo Eminente Desembargador Relator, que negou provimento à Apelação Cível nº 0816332-24.2023.8.14.0006.

A decisão agravada manteve a sentença prolatada pelo Juízo a quo, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela agravante, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante da não juntada da via original do contrato de alienação fiduciária, documento considerado essencial pelo magistrado para a continuidade do feito, nos termos do artigo 425, § 2º, do CPC e artigo 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004.

Em suas razões, a agravante argumenta a desnecessidade da juntada do contrato original, sustentando que tal exigência não encontra respaldo legal e jurisprudencial, pois afirma que o Decreto-Lei nº 911/69 não prevê tal obrigatoriedade.

Ressalta ainda que o contrato foi celebrado em formato eletrônico, modalidade plenamente válida e eficaz, asseverando que não há exigência legal expressa de assinatura digital certificada (ICP-Brasil) para a autenticidade do documento em questão.

Alega, também, violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, requerendo ao final o provimento do Agravo Interno, para que seja anulada a decisão monocrática recorrida, determinando-se o prosseguimento do feito com a concessão da liminar de Busca e Apreensão requerida na ação originária.

O agravado não apresentou contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Busca e Apreensão, em razão do não atendimento à determinação judicial que ordenava a juntada do original (via negociável) do contrato de alienação fiduciária.

O cerne da controvérsia consiste em analisar a obrigatoriedade ou não da apresentação da via original do contrato celebrado sob a modalidade eletrônica, para instrução da Ação de Busca e Apreensão proposta pela instituição financeira agravante.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que a sentença do juízo de primeiro grau fundamentou-se, precipuamente, na ausência de juntada da via original do contrato como documento indispensável para o prosseguimento do feito, nos termos do art. 425, §2º do CPC e art. 29, §1º da Lei nº 10.931/2004.

A decisão agravada ratificou tal entendimento, enfatizando posicionamento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, em regra, se exige a apresentação da via original da cédula de crédito bancário na ação de busca e apreensão, podendo tal exigência ser excepcionalmente relativizada apenas quando não houver dúvidas acerca da existência do título, do débito e desde que comprovado que não ocorreu circulação do referido título (AgInt no REsp 2053529 GO 2023/0050907-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, Data de Julgamento: 23/10/2023, DJe 25/10/2023).

Conforme bem assentou-se por esta relatoria, o documento juntado pela agravante, apesar de firmado de forma eletrônica, não se apresenta dotado da necessária assinatura digital certificada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), nos termos previstos pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, o que compromete a segurança e autenticidade jurídica do documento em questão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em situações como a presente, a apresentação do original do contrato é essencial, justamente para assegurar a autenticidade do documento e afastar eventual hipótese de circulação indevida do título.

Com efeito, colhe-se a ementa abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

Nesse contexto, restando demonstrado nos autos que a agravante não apresentou elementos suficientes para justificar a relativização dessa exigência, tampouco comprovou que o contrato digital apresentado esteja dotado de assinatura certificada pelo ICP-Brasil, não há como acolher os argumentos por ela apresentados, prevalecendo a exigência do original determinado pelo juízo.

Por tais razões, inexiste fundamento jurídico para a reforma da decisão monocrática agravada, já que essa se encontra em perfeita sintonia com o entendimento dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 07/03/2025